Tribunal: TJDFT
Processo: 0730809-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730809-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER IMPETRADO: JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por G44 BRASIL HOLDIN LTDA e OUTRO(S) contra decisão do JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA nos autos da Ação de Indenização no 0709922-36.2020.8.07.0007, postergou a suspensão do feito até saneamento processual. Os impetrantes requereram a concessão da gratuidade de justiça. Decisão de ID 29397898 indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e concedendo prazo de 15 (quinze) dias para as impetrantes recolherem as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Certidão de ID 30422339 informando o transcurso do prazo sem manifestação das impetrantes. É o breve relatório. DECIDO. Observo que o mandamus não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, ante a ocorrência de deserção. No caso dos autos, a parte impetrante não comprovou o pagamento das custas após intimada do indeferimento do pedido de concessão de gratuidade da justiça, sendo impossível conhecer do Mandado de Segurança. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA PREPARO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO. I - Apresentada a resposta pelo agravado-credor e, confirmada a denegação da gratuidade de justiça, esta Relatoria determinou à agravante-executada o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, §2o, do CPC. II - Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, pois, (i) a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça não foi impugnada mediante recurso, operando-se a preclusão; (ii) intimada, nos termos do art. 101, §2o, do CPC, a agravante-executada não efetuou o preparo e (iii) a determinação contida no dispositivo legal em destaque incumbe não só ao órgão colegiado, mas também ao Relator. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1090947, 07127997220178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 02/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO - NÃO ATENDIMENTO - EXIGÊNCIA DO CPC - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. 1. De acordo com as disposições do art. 101, §2o, do CPC, a confirmação da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pelo relator enseja o recolhimento das custas processuais pela parte, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Desse modo, se o agravo de instrumento não pode ser conhecido por encontrar-se deserto, o agravo interno que a ele está vinculado fica prejudicado. 3. Frise-se que a hipótese não afronta o art. 10 do CPC por se cuidar de advertência já feita anteriormente à parte. 4. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n.1041814, 07060417720178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 06/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a petição inicial, com base nos arts. 485, I c/c 330, IV do Código de Processo Civil e no art. 10 da Lei 12.016/09, extinguindo o feito sem resolução do mérito. Transitado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de novembro de 2021 16:56:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador